Tribunal: TJMT
Processo: 1013763-65.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013763-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUZIA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 383.630.701-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – MULTA CONTRATUAL COM PERCENTUAL ABUSIVO DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – REDUÇÃO PARA 10% - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
de L. P. Formaturas Ltda. - ME.

Ação:
de cobrança.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 180089334)
:
julgou parcialmente procedente a exordial, indeferiu a cobrança de multa de 30% de rescisão do contrato e declarou nula a cláusula contratual que fixa os honorários advocatícios em 20% sobre o total da dívida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180089336): defende a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos da incidência de multa aplicada.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora L. P. Formaturas Ltda. - ME, ante sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, indeferiu a aplicação da multa contratual de 30%.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de a aludida multa seja mantida, posto que a recorrida não adimpliu as parcelas prevista no contrato celebrado, ocasionando assim a sua rescisão do mesmo e sendo assim a multa é devida.

Em análise a sentença prolatada pelo juiz a quo, verifica-se houve a redução do percentual da multa de rescisão contratual de 30% para 10%, e anulação da cláusula contratual que fixa os honorários advocatícios em 20% sobre o total da dívida.

Nesse sentido, dispõe o artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, proíbe cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Neste sentido é pacífico o entendimento:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. PANDEMIA COVID-19. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COM RETENÇÃO DE 30%. DESPESAS ARCADAS PELA EMPRESA SEM A DEMONSTRAÇÃO DA COTA PARTE DA AUTORA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos pela parte consumidora, com a retenção de multa em 30%, por entender que a previsão contratual seria abusiva. 2. Insurgência recursal da fornecedora, para que seja aplicada a multa na integralidade prevista no contrato. 3. Rescisão contratual ocorrida em razão da pandemia causada pela Covid-19. 4. Deve-se buscar o equilíbrio na rescisão do contrato celebrado entre as partes, devendo ser levado em consideração que o pedido de rescisão contratual foi em decorrência da Pandemia do COVID-19 e seus reflexos, ou seja, a parte consumidora não teve culpa para ocorrência do evento, como também que a parte fornecedora não pode arcar sozinha pelos custos suportados, haja vista que também não deu causa a rescisão contratual. 5.
Se a consumidora rescinde unilateralmente o contrato é devida a multa contratual, mas não no patamar pactuado, pois onera em demasia o consumidor, pratica vedada pelo CDC. 6. A prestadora de serviços não comprovou de forma efetiva quais foram os gastos gerados pela rescisão contratual perante os fornecedores.
Ausência de prova do efetivo prejuízo. 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1039787-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO INOMINADO – MULTA CONTRATUAL – RETENÇÃO DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO – RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REESCALONAMENTO – ABUSIVIDADE DETECTADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA READEQUAR O DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecida a abusividade da cláusula penal, nas relações de consumo, cabe ao magistrado a aquilatação da possibilidade de se reescrever a multa prevista, ainda mais quando se observa que a mesma foi inserida dentro de contrato de adesão padrão da empresa recorrente, reduzindo-se a mesma do patamar de 30% para 10% sobre o valor já pago.
O prejuízo material suportado pela recorrida restou comprovado, devendo então ser restituído o equivalente. Readequação do quantum fixado na sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1021334-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Portanto não se mostra razoável a multa de 30% valor pago pela consumidora em razão rescisão contrato, devendo ser mantida a redução da multa para 10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023